Tribunal: TJMT
Processo: 1001421-72.2023.8.11.0049
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001421-72.2023.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DAIANE ERICA GELESKI - CPF: 058.927.981-51 (EMBARGANTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — INCÊNDIO DE VEÍCULO DA APELANTE CAUSADO POR BANDIDOS - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL — ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - ARTIGO 373 DO CPC — RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA -
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

A recorrente ter sido vítima de interceptação de terceiros não constitui causa eficiente a responsabilizar civilmente o ente estatal, visto que se tratou de evento imprevisível, causado por terceiros estranhos à administração pública.

Dessa forma, conquanto seja lamentável o prejuízo suportado pela autora, ante a falta de provas acerca do nexo causal entre o fato narrado na petição inicial e a conduta estatal, a manutenção da sentença com a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por DAIANE ERICA GELESKI, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, NEGOU provimento ao Recurso de apelação interposta pelo embargante, no ID nº 231997194, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença.

Em suas razões recursais, aduz que o acórdão mesmo discorrendo sobre a Responsabilidade Civil Objetiva do Estado, se mostrou divergente da legislação e entendimentos jurisprudenciais a respeito do assunto, negando provimento ao recurso da Embargante, e mantendo a sentença.

Alega que “houve omissão do Estado, visto que, mesmo a segurança pública, ciente do que estava ocorrendo nas proximidades, não teria agido para evitar o ocorrido. Houve uma falha omissiva na prestação do serviço público”.

Explica que, “nos termos das jurisprudências brasileiras, a responsabilidade pela segurança do civil em via pública é do Estado, e no caso em comento, o Estado contrariou seus fundamentos e sua própria razão de ser, agindo no sentido de omitir a segurança pública”.

Conclui que, “está evidenciado o nexo causal e a culpa ou dolo por parte do Estado, visto que o município de Vila Rica já sofreu ataques, sob o mesmo modus operandi, acerca de 10 anos atrás, tanto que, a quadrilha foi intitulada “novo cangaço”. Ou seja, o modo de operação dos fugitivos já era bem conhecido e esperado, tanto pelos ataques já ocorridos na cidade de Vila Rica, quanto pelos roubos e ateamento de fogos nos veículos dos munícipes de Confresa/MT”.

Assim, pugnou pelo recebimento e provimento dos presentes aclaratórios, com efeitos modificativos, para sanar as alegadas contradições, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por DAIANE ERICA GELESKI, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, NEGOU provimento ao Recurso de apelação interposta pelo embargante, no ID nº 231997194, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram apreciadas. Explico.

Como aduzido no voto embargado, reitero:

“[...] Colhe-se dos autos que as cidades de Confresa e Vila Rica, no dia dos fatos, sofreram uma onda de

atos violentos, pois diversas pessoas foram atacadas de forma sistemática, em v
á
rios

pontos dos municípios, na modalidade “novo cangaço”, objetivando a impunidade ao roubo perpetrado contra o patrimônio da empresa
Brinks.

Pois bem. No mérito, a hipótese dos autos envolve o suposto incêndio criminoso de veículo, sendo imputada, pelo autor, ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo evento, tendo em vista o contexto de ausência de policiamento reforçado na cidade, especialmente em 09 de abril de 2023.

Desse modo, a matéria posta à apreciação por meio desta ação gravita em torno do conceito de responsabilidade civil do Estado. Inicialmente, cumpre destacar que a disciplina legal do instituto se encontra no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Logo, no contexto da responsabilidade civil objetiva do Estado, para que haja a responsabilização do ente público demandado, exige-se a presença dos seguintes requisitos: conduta, dano, e nexo causal.

Por conduta compreende-se o ato, o fazer, o agir de alguém ou a omissão, o não fazer, deixar de cumprir. Já o dano é o resultado lesivo a outrem. O nexo causal, por sua vez, constitui o liame existente entre a conduta e o dano, ou seja, a constatação de que comportamento do agente (ação ou omissão) foi preponderante para causar o resultado danoso.

No caso dos autos, restou demonstrado que o veículo de propriedade da autora foi objeto de incêndio criminoso.

Entretanto, pelo acervo probatório produzido no processo, não há como relacionar esse lamentável evento a qualquer conduta, quer seja comissiva ou omissiva, atribuída ao Estado de Mato Grosso, ou seja, não houve o estabelecimento de nexo de causalidade, em razão do que não se pode imputar ao réu a responsabilidade pelo incêndio do veiculo da apelante.

Nesse aspecto, o nexo de causalidade, ou o liame que conecta uma causa a determinado resultado, deve ser analisado de modo direto e objetivo. Noutras palavras, deve haver relação de causa e efeito entre a ação/omissão e o dano.

No caso em apreço, a apelante não se desincumbiu do ônus de particularizar a suposta conduta omissiva do réu, limitando-se a realizar acusações genéricas contra o Estado. Alegando ainda que há nexo de causalidade entre a omissão do Réu em decorrência da ineficiência do serviço público de segurança e os danos perpetrados pelos meliantes, isso se efetivou pelo descaso com a segurança pública.

Todavia, a recorrente ter sido vítima de interceptação de terceiros não constitui causa eficiente a responsabilizar civilmente o ente estatal, visto que se tratou de evento imprevisível, causado por terceiros estranhos à administração pública.

Em caso análogo ao presente, tem-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO NO ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE CAUSADO POR BANDIDOS. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Ordinária proposta pela Viação Itapemirim S/A, ora recorrente, contra o Estado do Rio de Janeiro, ora recorrido, objetivando a condenação do réu no pagamento de indenização por danos materiais e morais, tendo em vista o incêndio no ônibus de sua
propriedade, no dia 28 de dezembro de 2016, por bandidos que também roubaram os passageiros. 2. O Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido. 3. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação da recorrente, e assim consignou na sua decisão: "A empresa autora não conseguiu demonstrar o fato constitutivo de seu direito, consistente na relevância da omissão estatal, na ocorrência do avento danoso, na previsibilidade do vandalismo e na ausência de reforça no policiamento. Diante da ação dolosa de bandidos e da não demonstração da omissão no dever de segurança prestado pelo estado, não subsiste o dever de indenizar. (...) O autor não tem como afirmar que o Governo do Estado teve ciência prévia
dos ataques que atentariam contra a ordem pública, e que deixara de agir, quando deveria, além de omitir da população tal notícia, retirando dos cidadãos o direito de não se exporem a qualquer situação de risco. Na hipótese dos autos, ausentes os indícios de que o ente estatal tinha conhecimento prévio de que narcotraficantes iriam deflagrar ações organizadas e que não tenha tomado nenhuma providência para evitar o caos que poderia se instalar na cidade, rompe-se o nexo causal, afastando a responsabilidade civil estatal. (...)" (fls. 301-302, grifo acrescentado). REEXAME DOS FATOS E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ 4. Enfim, a Corte Regional concluiu que não se configurou responsabilidade civil do Estado do Rio de Janeiro. 5. Esclareça-se que modificar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, de modo a acolher a tese da recorrente demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp 500.841/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 03/12/2014. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO 6. No mais, não fez a recorrente o devido cotejo analítico e assim não demonstrou as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 7. Recurso Especial não conhecido. ( REsp 1674337/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017).

Dessa forma, conquanto seja lamentável o prejuízo suportado pela autora, ante a falta de provas acerca do nexo causal entre o fato narrado na petição inicial e a conduta estatal, a manutenção da sentença com a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Logo, não ficou efetivamente demonstrado o nexo causal, a culpa ou o dolo do Estado. [...]”

Diante dessas considerações, acharam por bem, negar provimento ao recurso de apelação da ora embargante e manter a decisão recorrida inalterada.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que os Embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
, e mantenho a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024